Tribunal: TJES
Processo: 5006398-39.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Resistência
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006398-39.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAGNER INOCENTE SIMMER e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006398-39.2024.8.08.0000

RECORRENTE: DAGNER INOCENTE SIMMER, JÚLIO CESAR JORDÃO MOTE

Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178
Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISO

VII
,
DO
CÓDIGO PENAL
.

DES
PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. De acordo com as provas testemunhais produzidas, fora demonstrado indícios da autoria dos recorrentes agindo contra a vida dos policiais durante perseguição, conforme depoimento e laudo pericial de veículo.

3.Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006398-39.2024.8.08.0000

RECORRENTE: DAGNER INOCENTE SIMMER, JÚLIO CESAR JORDÃO MOTE

Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178
Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
J
Ú
LIO C
É
SAR JORDÃO MOTE e DAGNER INOCENTE SIMMER
, em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 8375455 (vol. 03, pp. 160/165), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, na forma do art. 29, ambos do Código Penal (duas vezes).

Extrai-se da Denúncia (vol. 01, pp. 02/06) que, no dia 29 de março de 2020, por volta das 22h13min, na Rodovia BR 262, próximo à empresa Vitória Diesel, bairro Vila Independência, Cariacica/ES, os recorrentes Júlio César Jordão Mote e Dagner Inocente Simmer, em comunhão de vontades e ações, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi,
concorreram para a prática do homicídio tentado em face dos Policiais Militares Romeu Souza Leppaus e Orlando Rafael de Deus Valadares, os quais não vieram a óbito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Narra a exordial acusatória, que as vítimas, Policiais Militares, realizavam patrulhamento tático na região de Mucuri e Vila Independência quando os denunciados, a bordo de veículo Fiat Idea Adventure, Placa MSL-3635, saíram do bairro Vila Independência de forma brusca e em alta velocidade, momento em que os policiais deram ordem de parada, a qual não foi acatada pelo condutor, o recorrente Júlio César, dando início a perseguição policial.

Durante a mencionada perseguição, com a aproximação dos policiais ao veículo conduzido pelo recorrente Júlio, o recorrente Dagner, que estava sentado no banco do carona, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, os quais repeliram a agressão sofrida.

Registra-se que em determinado ponto da perseguição, antes dos recorrentes pararem, as vítimas afirmam que os recorrentes começaram a “dispensar objetos” pelas janelas do veículo, que posteriormente foram identificados como 01 (uma) pistola, calibre 9 (nove) mm, com 02 (duas) munições intactas de mesmo calibre; 03 (três) estojos de munição, calibre 9 (nove) mm deflagrados; e R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em dinheiro, espalhados pelo canteiro.

Infere-se ainda, que o crime foi praticado contra policiais militares no exercício da função, quando as vítimas realizavam o patrulhamento tático, na Rodovia 262.

Finda a instrução processual, os Recorrentes foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio tentado.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 8375456) pleiteando a despronúncia dos envolvidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os Recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade

dos fatos se encontra comprovada

pelos seguintes documentos: Boletim Unificado (vol. 001, pp. 09/14), Autos de Apreensão (vol. 001, parte 01, pp. 25/26), Laudos Periciais (vol. 001, parte 02, pp. 10/21 e parte 03, pp. 01/04), Laudo Pericial de arma de fogo (vol. 002, parte 01, pp. 51/56) e pelo Relatório Final de Inquérito Policial (vol. 001, parte 03, pp. 05/11).

Com relação aos
indícios de autoria,
as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que os Recorrentes praticaram, supostamente, o crime de homicídio tentado durante o exercício da função das vítimas, previsto no Código Penal.

Em Juízo (vol. 02, parte 02, pp. 119), os policiais militares, vítimas,
Romeu Souza Leppaus
e Orlando Rafael de Jesus Valadares
, narraram que durante patrulhamento avistaram veículo saindo do bairro Mucuri em alta velocidade, que foi dada ordem de parada, a qual não foi acatada, empreendendo fuga pela BR 101. Confira-se:

[...]
que realizava um patrulhamento nas proximidades do bairro MUCURI e adjacentes;
que quando estavam próximos ao viaduto visualizaram um veículo saindo do bairro MUCURI em alta velocidade;

que foi dada ordem de parada a qual não foi obedecida
pelos ocupantes do veículo,
os quais empreenderam ainda, maior velocidade pela BR 101
;

Que ao se aproximarem do veículo, o recorrente que estava ao lado do carona efetuou diversos disparos contra os soldados, os quais, tão somente para repelir a injusta agressão, efetuaram disparos contra o agressor
,
conforme desprende-se integralmente do depoimento:

[...]
que realizaram o acompanhamento do veículo e, quando este se encontrava próximo a entrada do bairro MARCILIO DE NORONHA,
o ocupante do carona realizou cerca de dois ou três
disparos; que o CB ROMEU, que se encontrava no banco carona da viatura, já se encontrava com o corpo para fora do veículo, ainda em movimento
;

A vítima acrescentou ainda, que os suspeitos começaram a “
dispensar objetos
” pelas janelas do veículo, e mais adiante pararam o carro no acostamento. Posteriormente, fora feita a apreensão destes objetos, sendo recolhida determinada quantia em dinheiro, bem como uma pistola 9 (nove) mm devidamente municiada.

Em sede policial os requerentes exerceram seu direito constitucional ao silêncio e em Juízo negaram a prática e a participação no crime. Nada obstante, os depoimentos dos agentes de polícia, na esfera policial e em juízo, confirmam a presença dos indícios de autoria e participação acima referenciadas.

Nesse diapasão, diante dos trechos extraídos dos depoimentos destacados, verifica-se que os policiais descreveram com detalhes a conduta delituosa.

Desta feita, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Nesse diapasão, a fundamentada, coesa e clara motivação apresentada pelo órgão
a quo
se revela acertada com base em todo o material probatório constante dos autos, não havendo que se falar em insuficiência probatória hábil a alcançar a impronúncia, na forma do art. 414, do CP.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes praticaram, supostamente, o crime de homicídio qualificado contra a vítima Marcos.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na Denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso manejado, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)